Tribunal: TJBA
Processo: 2001030-04.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2001030-04.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: LEANDRO SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:
ROMARIO DE OLIVEIRA BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. APENADO CONDENADO PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL E ART. 14,
CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/2003. EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO, POSTERIORMENTE HARMONIZADO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. ARTS. 50, VI, 118, I, E 146-C, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSEQUÊNCIA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando em regime semiaberto com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, contra decisão que determinou regressão definitiva para o regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as violações sistemáticas no equipamento de monitoração eletrônica, culminando com o rompimento da tornozeleira, e evasão do agravado, configuram falta grave apta a ensejar regressão de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado nos autos que o agravante descumpriu reiteradamente as condições de monitoração eletrônica, ao realizar deslocamentos não autorizados, violar o perímetro da monitoração, pernoitar em locais diversos do informado, frequentar estabelecimentos comerciais sem autorização judicial, e, por fim, romper a cinta da tornozeleira, configura-se a prática de falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

4. As alegações de ausência de dolo e de que as saídas decorreram de necessidades pessoais, familiares ou laborais não afastam a configuração da falta grave, uma vez que as condições impostas são claras, objetivas e não comportam interpretações extensivas.

5. A regressão do regime semiaberto para o regime fechado é consequência legal obrigatória da prática de falta grave, conforme preceitua o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Pena
l
, não cabendo ao magistrado realizar juízo de proporcionalidade quando a lei não concede margem de discricionariedade.

6. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento das condições impostas ao apenado submetido à monitoração eletrônica, especialmente quando reiterado, justifica a aplicação da sanção de regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O rompimento de tornozeleira eletrônica, precedido de descumprimento de condições de monitoração eletrônica, configura falta grave que enseja regressão obrigatória de regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, arts. 39, incs. II e V; 50, incs. V e VI; 118, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 2297634 TO 2023/0044732-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; STJ, AgRg no HC: 821741 GO 2023/0150809-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS; TJ-BA, Agravo de Execução Penal: 20003459420258050274, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS; TJ-BA, Agravo de Execução Penal: 80381217720228050000, Relator.: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2001030-04.2025.8.05.0080, sendo agravante
LEANDRO SOUZA FERNANDES
e agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.